Tribunal: STF
Processo: ARE 1421428
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
 
“Direito Constitucional. Meio ambiente. Ação Civil Pública. Alegação de dano ambiental por omissão do Estado e Município quanto ao assoreamento do Rio Portinho e seus afluentes. A proteção ambiental constitui direito social de todos e dever do Estado (art. 225 CRFB). Matéria de competência comum e responsabilidade solidária entre os entes federativos (art. 23, VI, da CRFB). Eventual convênio de cooperação firmado não tem o condão de afastar a responsabilidade de determinado ente, derrogando o disposto na Constituição. A responsabilidade ambiental é objetiva, de modo que todo aquele que por ação ou omissão tenha concorrido para o dano tem o dever de repará-lo, independentemente da existência de culpa (art. 225, § 3º, da CRFB). No caso, o laudo de vistoria realizado pela Rio-Águas, órgão integrante do Município, comprovou a obstrução do rio, sendo incontroverso tal fato, eis que não impugnado espeficicamente pelos réus. Eventual culpa de terceiros não seria capaz de romper o nexo de causalidade entre a flagrante omissão do Poder Público e o dano evidenciado O alegado cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia não merece acolhida, pois foi o próprio Município que pediu a substituição da prova pericial por documental superveniente. Consta na inicial pedido expresso de indenização pelos danos extra patrimoniais infligidos à coletividade, não havendo que se falar em violação ao princípio da adstrição a condenação pelos danos morais. A quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixada é razoável e não se mostra, sobretudo em razão dos grandes prejuízos à saúde e integridade física dos moradores da localidade e do longo período de inação do Poder Público. Ressalte-se que a denúncia foi feita ao Ministério Público desde 2008 e os réus, apesar de instados, por diversas vezes, a promover a limpeza do rio, limitaram-se a declinar da responsabilidade, sem nada fazer. O princípio da reserva do possível ou supostas limitações orçamentárias não podem servir de escusa do Poder Público para o descumprimento do seu dever (Súmula nº 241 deste Tribunal). Não há discricionariedade da Administração quanto ao cumprimento de direito fundamental previsto na Lei Maior, devendo a omissão do Executivo ser combatida pelo Judiciário, em atenção à norma decorrente do art. 5º, XXXV, da Carta da República. “[...] Legitimidade constitucional da intervenção do Poder Judiciário em caso de omissão estatal na implementação de políticas públicas previstas na constituição - inocorrência de transgressão ao postulado da separação de poderes –[...]" (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125). Reforma da sentença somente para determinar a incidência dos juros moratórios após o prazo constitucionalmente previsto para pagamento do precatório, nos termos do art. 100 da CRBF. Entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 17, do STF: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” Juros e correção monetária que deverão incidir à luz dos seguintes parâmetros: a) até 29/06/2009, os juros de mora incidem no percentual de 6% ao ano, conforme previa a redação original do art. 1º-F da Lei 9.494/97; b) daí em diante, deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança, conforme previsto pela Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; c) a correção monetária a incidir deverá ser computada com base na UFIR-RJ, até 29/06/2009, e, a partir de 30/06/2009, será utilizado como índice de atualização monetária a TR; a partir de 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da decisão contida na ADI nº 4357/DF), deverá incidir o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. Desprovimento do primeiro recurso e parcial acolhimento do segundo” (eDOC 34 – ID: 7ab2d2bc, p. 2-4)
 
No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 30, V; 37, § 6º; e 241, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o serviço de saneamento básico é de competência municipal.
Argumenta-se que a regra específica de atribuição de titularidade aos Municípios sobre prestação do saneamento básico e ordenamento do solo urbano deve prevalecer sobre a regra genérica de dever de proteção ambiental dirigida a todos, quando a omissão em seu dever específico acarretar danos ambientais (eDOC 44 – ID: cab9ec8b, p. 9).
Sustenta-se, ainda, que a responsabilidade do Estado, no caso de conduta omissiva, é subjetiva. Aduz-se que somente é possível o controle judicial de políticas públicas quando há omissão grave e inexistência de justificativa razoável por parte do Poder Público (...) e que (...) os recursos públicos para o saneamento básico devem ser aplicados indiscriminadamente à população, não cabendo ao Ministério Público ou o Poder Judiciário eleger as prioridades, mas de exercer um controle de suficiência e adequação das decisões políticas à luz de todas as circunstâncias consideradas(eDOC 44 – ID: cab9ec8b, p. 12).
Invoca-se, no ponto, o princípio da reserva do possível para limitar a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública pleiteada nos autos.
Alega-se, ainda, que foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica entre o Estado do Rio de Janeiro, a SERLA (atual INEA) e o Município do Rio de Janeiro,(...) por meio do qual foi delegada ao Município do Rio de Janeiro a atribuição para a manutenção dos rios localizados integralmente no seu território, restando, assim, a ele transferida a responsabilidade pela preservação do Rio Portinho e seus afluentes (eDOC 44 – ID: cab9ec8b, p. 12).
No recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º, XXIII e XXXV; 18; 23, VI; 26, I; 37, § 6º; 167, I e II; 170, III, e 182, § 2º; e 225, caput e § 3º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de nexo causal entre qualquer conduta do ente municipal e os danos ambientais indicados na ação civil pública. 
Afirma-se que o d. Colegiado confundiu RESPONSABILIDADE OBJETIVA com RISCO INTEGRAL e, ao final, acabou imputando aos entes federativos a condição de SEGURADORES UNIVERSAIS (...) (eDOC 47 – ID: 72a95be3, p. 12).
Aduz-se que, no caso narrado, a responsabilidade pelos danos ambientais é do Estado do Rio de Janeiro, posto que o Rio Portinho encontra-se dentro dos limites da Reserva Biológica e Arqueológica Estadual de Guaratiba, unidade de conservação de proteção integral ADMINISTRADA PELO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) (eDOC 47 – ID: 72a95be3, p. 12).
Alega-se, ainda, a existência de fato de terceiro a motivar o rompimento do nexo causal, tendo em vista a presença de pessoas no local que (i) ergueram um sem número de construções irregulares, sem a adequada instalação no local das redes de drenagem e de esgotamento sanitário, e, ainda, (ii) contribuem, diariamente, para o agravamento da situação com o lançamento de lixo e detritos nas margens ou no curso do rio (eDOC 47 – ID: 72a95be3, p. 16).
Defende-se que o ente municipal tem contribuído, em larga escala, com o ESTADO DO RIO DE JANEIRO – proprietário dos corpos hídricos –, para a recuperação da Bacia de Sepetiba (...) e que, após a (...) assinatura de convênio com o ESTADO e com a CEDAE, uma série de medidas foi adotada pela Administração Municipal em matéria de saneamento básico na AP-5, fato que torna mais do que evidente a inexistência de omissão do Poder Público municipal (eDOC 47 – ID: 72a95be3, p. 26-27).
No ponto, sustenta-se que não compete ao Poder Judiciário eleger a ordem de prioridade para a realização de obras de saneamento, tendo em vista a existência de outas regiões em situação semelhante que também necessitam de atenção do Poder Público. 
Por fim, requer-se a redução do valor da indenização, ante a participação decisiva e a culpa grave da população vizinha aos corpos hídricos para a produção do resultado danoso (eDOC 47 – ID: 72a95be3, p. 32).
Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:
 
“Recursos Extraordinários com Agravos interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município do Rio de Janeiro. Pretensão de revolvimento do contexto fático probatório dos autos. Súmula 279/STF. Análise de direito infraconstitucional. Súmula 636/STF. Impossibilidade. Ação civil pública. Assoreamento de rio e afluentes. Provas da omissão dos entes locais na adoção de políticas públicas. Tese de violação aos arts. 23, VI, 30, V, 37, caput, 165, 167, II, 225, e 241 da CF. Não caracterização. Mero inconformismo das partes quanto às conclusões das instâncias originárias. Parecer pelo não conhecimento dos agravos e, superados os óbices, pelo não provimento de ambos” (eDOC 188 – ID: 92e8283a, p. 1)
 
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a denúncia pelos danos ambientais foi realizada perante o Ministério Público no ano de 2008, com instauração do inquérito civil correspondente em 2009, não tendo os entes públicos, após instados por diversas vezes a adotarem as medidas cabíveis, realizado a limpeza e o desassoreamento do Rio Portinho, limitando-se a declinarem da responsabilidade. 
Registrou, ainda, que não restou comprovado o rompimento do nexo causal por fato de terceiros, assim como que, ainda eu demonstrada, a responsabilidade do Estado e do Município seria objetiva, em razão da natureza do dano (ambiental). 
Anotou que a responsabilidade dos entes públicos estadual e municipal, no caso, é solidária, em razão da competência comum de ambos para atuarem na proteção ao meio ambiente, motivo pelo qual a existência de convênio transferindo a responsabilidade para o Município do Rio de Janeiro não teria poder de afastar responsabilidade prevista no texto constitucional. 
Por fim, anotou que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixada a título de indenização não se mostrando excessiva para reparar os danos extrapatrimoniais advindos da degradação ambiental, especialmente quando posta diante do longo período sem adoção de qualquer medida pelo Poder Público.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“O Convênio de Cooperação existente entre Estado e Município delegando a competência para administrar e manter os cursos d’água não tem o condão de derrogar o disposto na Constituição da República e afastar a competência comum e responsabilidade solidária dos referidos entes públicos com a proteção e fiscalização do meio ambiente. 
A responsabilidade civil ambiental é objetiva, de modo que responderá pelos danos ambientais, independentemente da existência de culpa, aqueles que tenham contribuído por ação ou omissão para a ocorrência da lesão.
(...)
Da análise do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, verifica-se que os réus, apesar de instados, por diversas vezes, a se manifestar sobre o problema, limitaram-se a declinar da responsabilidade para outros órgãos ou entidades da Administração, deixando, todavia, de adotar qualquer providência ou sequer apresentar previsão para a limpeza e desassoreamento do afluente (fls. 42/89). 
O parecer técnico elaborado pelo GATE Ambiental em relação à vistoria feita pela Fundação Rio-Águas em 24 de junho de 2015, concluiu que não houve alteração significativa nos locais vistoriados, confirmando a ocorrência de assoreamento do leito do Rio Portinho (fls. 604/613). 
Além do mais, os réus não impugnaram especificamente a existência de assoreamento do Rio Portinho, inexistindo controvérsia sobre este fato. 
A alegada culpa da população não restou comprovada. 
De qualquer forma, ainda que tivesse sido demonstrada, o lançamento de detritos no rio por terceiros não excluiria a responsabilidade dos apelantes pela conduta omissiva no dever de fiscalizar e proteger o meio ambiente e impedir a degradação ambiental.
(...)
Assim, configurado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e Município quanto ao serviço de limpeza e desobstrução do Rio e seus afluentes e os danos ambientais provocados por este fato, não havendo que se falar em condenação contrária à prova dos autos. 
Pela leitura da inicial verifica-se que o autor pediu expressamente a condenação dos réus à obrigação de indenizar pecuniariamente à coletividade pelos danos consumados, não tendo a condenação pelos danos morais coletivos ultrapassado os limites do pedido.
A quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixada é adequada e razoável, não se mostrando excessiva para reparar os danos extrapatrimoniais advindos da degradação ambiental evidenciada, sobretudo em razão do longo período de inação do Poder Público. 
Importante destacar que a denúncia feita ao Ministério Público sobre o assoreamento do rio foi feita no ano de 2008 e pela análise do inquérito civil instaurado desde 2009, verifica-se que os réus, apesar de instados, por diversas vezes, a promover a limpeza e desassoreamento do rio, limitaram-se a declinar da responsabilidade, sem nada fazer. 
Os danos ambientais decorrentes do assoreamento do Rio Portinho, na Ilha de Guaratiba deste Município, trouxeram grandes prejuízos à saúde e integridade física dos moradores da localidade. 
A invocação do princípio da reserva do possível ou supostas limitações orçamentárias não podem servir de escusa do Poder Público para o descumprimento do seu dever (...)
O princípio da separação dos poderes não constitui óbice à implementação judicial de políticas públicas definidas em sede constitucional. 
A omissão do Executivo pode e deve ser combatida pelo Judiciário, em atenção à norma decorrente do art. 5º, XXXV, da Constituição, não havendo que se falar em usurpação de competência, uma vez que não há discricionariedade da Administração quanto ao cumprimento de direito fundamental previsto na Lei Maior.” (eDOC 187 – ID: ffed1603, p. 7)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas.
Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à responsabilidade solidária entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro pelos danos ambientais verificados no Rio Portinho e seus afluentes; e quanto à omissão destes entes públicos na adoção de medidas para amenizar ou reverter a degradação ambiental verificada, mesmo após reiteradas solicitações do Ministério Público.
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)
 
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)
 
Anoto ainda que não se verifica, no caso narrado, contrariedade à tese fixada no tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, no qual se assentou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. (...). 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )
 
Efetivamente, as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância são genéricas e resumem a finalidade da tutela judicial, não especificando a maneira como o desassoreamento e a manutenção da vegetação natural da faixa marginal de proteção do Rio Portinho e seus afluentes será realizada pelos entes públicos, mas apenas assegurando a execução periódica da limpeza e desobstrução dos cursos d’água a fim de evitar a permanência dos danos gerados ao meio ambiente. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença mencionada:
 
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para: 
    1. Ratificar os efeitos da tutela antecipada conforme provimentos de fls. 145, 254/275\7 2 e 276/295\7 
    2. Condenar os réus, solidariamente, ao cumprimento das seguintes obrigações de fazer: 
2.1. Promover o desassoreamento do Rio Portinho e seus afluentes, mediante a execução periódica e suficiente do serviço público de limpeza/desobstrução, às suas expensas, da calha dos referidos cursos d’água, especialmente no trecho situado na rua Caminho da Ilha, na Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro – RJ, sob pena de incidência da multa arbitrada às fls. 145; 
2.2. Manter toda a vegetação natural da faixa marginal de proteção do Rio Portinho e seus afluentes, especialmente no trecho situado na rua Caminho da Ilha, na Ilha da Guaratiba, Rio de Janeiro – RJ, sob pena de multa a ser fixada em sede de execução; 
3. Condenar os réus, solidariamente, a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais (interinos e morais coletivos) decorrentes da degradação ambiental descrita na inicial, ao pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigida monetariamente a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de ilícito omissivo. O valor ora arbitrado reverterá em favor do FECAM - Fundo Estadual de Conservação Ambiental” (eDOC 23 – ID: f9a0ad3b, p. 34)
 
Por fim, registro que a questão relacionada à responsabilidade solidária entre o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro pelo dano ambiental indicado se encontra devidamente alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Efetivamente, a ratio adotada pelo Tribunal de origem, que compreendeu que a competência comum para proteger o meio ambiente justificaria a existência de solidariedade entre os entes federados, foi utilizada por esta Corte constitucional para fundamentar a responsabilidade solidária em demandas de saúde no julgamento do tema 793 da repercussão geral. Confira-se, a respeito, a ementa deste precedente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (...)” (RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. Min. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2020)

Dessa forma, ainda que o precedente não guarde perfeita identidade com às circunstâncias de fato debatidas no presente processo, verifica-se a compatibilidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de imputar a responsabilidade solidária de diferentes entes federados em razão da competência comum conferida pelo texto constitucional para  atuarem na defesa do meio ambiente.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 6 de junho de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente